Tribunal: CARF
Processo: 10166.723823/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723823/2011-39
ACÓRDÃO
2001-007.744 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELAINE MARTINS CASTRO DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. As alegações de nulidade são improcedentes
quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi
facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. GLOSA.
Para que possam ser deduzidas as despesas médicas precisam se revestir
das formalidades legais, não havendo a comprovação da satisfação de tais
elementos é legítima a glosa realizada pelo Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.744 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723823/2011-39
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de notificação de lançamento para cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano-calendário 2008, no valor de R$ 32.872,59, já incluídos
multa e juros, calculados de acordo com a legislação de regência até 31/05/2011. A autuação
decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual Exercício 2009, ano-
calendário 2008, tendo sido apuradas as seguintes infrações:
 Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior – DERC, da fonte Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira;
 Dedução indevida de despesas médicas;
 Dedução indevida de despesas com instrução;
Em 12/07/2011, o lançamento foi impugnado – fls. 2/35 – alegando em síntese:
i)
cerceamento de defesa tendo em vista que o Fisco informa que a
impugnante não teria atendido a intimação para comprovar ou justificar as
deduções pleiteadas em sua declaração de imposto de renda, todavia alega
não ter recebido nenhuma notificação ou intimação fiscal com referido
pedido;
ii)
a falta de intimação implicaria claramente em cerceamento de defesa,
direito protegido constitucionalmente, sendo esse entendimento pacífico
nos tribunais, devendo ser declarado nulo o auto de infração;
iii)
no mérito, contesta a tributação dos rendimentos recebidos do PNUD, em
vista de entendimento do STJ de que prestadores de serviços técnicos
especializados contratados pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) tem direito à isenção de imposto de renda sobre a
remuneração recebida;
iv)
segundo o texto do acordo aprovado por decreto legislativo e promulgado
pelo Decreto no 59.308/66, os peritos de assistência técnica tem direito aos
benefícios previstos na Convenção de Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, incluindo o regime de tributação dos ganhos - oportuno lembrar que
os compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do
Brasil tem como fundamento a própria carta magna que se obrigou a
recepcionar os direitos e garantias concedidos em tratados internacionais;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.744 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723823/2011-39
3
v)
no âmbito do direito tributário é reconhecida a validade e eficácia às
convenções internacionais, conforme art. 22 do Decreto no 3.000/99 e o
caso vertente deve ser examinado à luz da convenção sobre privilégios e
imunidades das Nações Unidas, que foi aprovada pelo Congresso Nacional,
por meio do Decreto Legislativo no 4 de 1948 e ratificada em 16/02/1950,
conforme Decreto de Promulgação no 27.784/50 que estabelece os
privilégios e imunidades dos funcionários e dos técnicos a serviço das
Nações Unidas, respectivamente em seus artigos V e VI;
vi)
quanto à dedução de despesas médicas, mesmo não tendo sido intimada em
nenhum momento pelo Fisco, junta todos os comprovantes de despesas
médicas no exercício 2008, implicando na glosa equivocada das despesas;
vii)
a multa de ofício de 75% fere preceitos constitucionais e transforma-se em
confisco, vez que seu valor é exorbitante em relação ao valor do tributo,
procedimento que tem sido vedado pela jurisprudência;
viii)
a aplicação da taxa de juros selic contraria o art. 192 da Constituição Federal
ao superar os juros legais de 1% ao mês e também previsto no art. 161 do
CTN, já tendo o STJ manifestado entendimento contrário à sua aplicação por
entender ilegal a sua incidência em créditos fiscais;
ix)
a taxa SELIC não é fixada por Lei, mas através de Resolução administrativa e
portarias, através do COPOM e do BACEN, e de forma que variável segundo
a orientação da política monetária, e além disso, ainda abrange correção
monetária que tem disciplina própria na legislação fiscal, não podendo servir
também de indexador monetário, não tendo os juros fundamentos
constitucionais e legais no direito pátrio;
Ao final, requer a improcedência da ação fiscal e a consequente anulação do crédito
tributário, bem como os efeitos dele decorrentes.
Em 25/04/2014 o processo foi objeto de revisão pela DRF de origem, com base no
disposto no art. 6o da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15/07/2009, alterada pela Instrução
Normativa n° 1.061, de 04/08/2010, e no art. 208-B do Regimento Interno, conforme descrito no
Termo Circunstanciado, às fls. 59/61. Após análise pela DRF de origem, foi procedida a alteração
do imposto suplementar no valor principal de R$ 16.891,53 para R$ 1.130,89, uma vez que com
observância às disposições da NOTA/PGFN/CRJ No 1.549/2012 os rendimentos auferidos pela
contribuinte, no valor de R$ 58.700,00, pela execução de projeto junto ao PNUD, são considerados
isentos de imposto de renda. A glosa de despesa médica foi mantida parcialmente, com
comprovação de R$ 778,15 e mantida integralmente a glosa de despesa com instrução, por falta
de comprovação.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.744 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723823/2011-39
4
No Despacho Decisório, às fls. 62, consta que foi deferida a proposta de
manutenção parcial da exigência, no valor de R$ 1.130,89 mais multa de ofício e juros de mora,
conforme exposto no Termo Circunstanciado.
Acórdão da DRJ de fls. 69/78 julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário remanescente relativo à glosa de despesas médicas referente a pagamentos
efetuados a Golden Cross, CNPJ e à profissional Dra. Cristiane Ribeiro Braga, bem como as glosas
com despesas com instrução, sendo mantida a multa e os juros proporcionais a tais infrações.
Abaixo a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Devem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas que se
encontrem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. ASPECTO CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal. É
cabível a multa de ofício sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto
não pago espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Plenamente válida a cobrança de juros de mora, com base na taxa Selic,
sobre os débitos tributários, nos termos do art. 61, § 3°, da Lei n°
9.430/1996. Não possui relevância jurídica se o art. 13 da Lei n° 9.065/95
definiu ou não a metodologia dos cálculos da taxa Selic.
Às fls. 86/107 foi interposto recurso voluntário alegando: i) cerceamento de defesa;
ii) validade das deduções realizadas a título de despesas médicas - não tendo sido apresentado
nenhum outro documento além dos já trazidos no bojo da Impugnação; iii) confiscatoriedade da
multa e; iv) impossibilidade de aplicação da taxa Selic. As glosas de despesas com dedução não
foram impugnadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.744 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723823/2011-39
5
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório e ainda sobre a ilegalidade da incidência de juros sobre a multa
de ofício.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento. Em sua peça recursal o sujeito passivo alega que o ato administrativo de
lançamento seria nulo, uma vez que ele não teria sido devidamente intimado para apresentar
esclarecimentos na fase fiscalizatória – o que levaria a ofensa dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
A alegação de ofensa aos princípios constitucionais não será apreciada, conforme
delimitado em tópico acima, todavia, importante afastarmos a alegação de nulidade da decisão da
DRJ.
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.744 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723823/2011-39
6
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Além disso, a mesma alegação foi feita em sede de impugnação e devidamente
apreciada pela DRJ, é ver:
“A contribuinte contesta as alterações em sua declaração de rendimentos do exercício 2009,
promovida pela notificação de lançamento no 2009/155628544361349, que alterou a linha
relativa aos rendimentos tributáveis e glosou despesas médicas e com instrução, demonstrando
pleno conhecimento dos fatos apurados no lançamento fiscal.
Verifica-se também que a descrição dos fatos e o enquadramento legal, constantes na
notificação eletrônica, reúnem todos os elementos para que a contribuinte pudesse se defender,
o que de fato fez, apresentando os argumentos que entendeu devidos. Entretanto, cumpre
analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela contribuinte, visto que a notificação
foi fundamentada em falta de atendimento de intimação fiscal e a impugnante informa que não
recebeu nenhuma notificação ou intimação para comprovação ou justificativa das deduções
pleiteadas.
Em consulta ao portal IRPF, verifica-se que foi emitida intimação para a contribuinte no
endereço R QNA 56 casa, 06, Taguatinga, Brasília, CEP 72110-560, tendo sido infrutífera a
tentativa de ciência postal. Na sequência, foi emitido Edital Malha Fiscal IRPF no 004, de
10/03/2011, publicado em 10/03/2011, considerando-se a contribuinte cientificada da Intimação
no 2009/052529376498532 em 25/03/2011, às fls.37.
Na impugnação a contribuinte informa o mesmo endereço para o qual foi encaminhada a
intimação eletrônica emitida pela malha fiscal, que consta na base cadastral da RFB. Assim sendo,
válida a ciência por Edital, por restar infrutífera a tentativa de ciência postal.
Importante lembrar que a fase anterior ao lançamento, conhecida como fase inquisitorial,
possibilita ao contribuinte participar do procedimento fiscal, como foi o caso, mas ainda não se
tem, nessa etapa, as características e as garantias próprias da fase processual, ou seja, a ampla
defesa e o contraditório, exercitáveis após a instalação do litígio, que se inaugura com a
protocolização, tempestiva, da impugnação, acompanhada das provas documentais, conforme
dicção dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72, III e § 4o, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.744 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723823/2011-39
7
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
Por oportuno, transcreve-se o art. 841 do Decreto no 3.000/1999, que no inciso II, prevê o
lançamento de ofício quando o sujeito passivo deixar de atender ao pedido de esclarecimentos
que lhe for dirigido, recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei no 5.844,
de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de
1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 42):
I- não apresentar declaração de rendimentos;
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a prestá-los
ou não os prestar satisfatoriamente;
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em
relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou
restituição indevida;
IV- não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido,
inclusive na fonte;
V- estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI- omitir receitas ou rendimentos.
Deste modo, conclui-se que os procedimentos adotados pelo Fisco foram consoantes os
dispositivos legais e não cercearam o direito ao contraditório e à ampla defesa da contribuinte,
que foram usufruídos com a apresentação tempestiva da impugnação, que ora se aprecia.”
Vemos que na decisão da DRJ o argumento da nulidade foi devidamente
enfrentado, e de forma pormenorizada. A discordância do sujeito passivo com a fundamentação
da decisão não é argumento suficiente para se reconhecer a sua nulidade.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal.
De igual modo, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça
impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
A intimação foi realizada via edital e naquele momento tratava-se de procedimento
de fiscalização, não havendo nenhum prejuízo ao contribuinte – tanto que prontamente
compareceu aos autos e teve condições de apresentar defesa de forma fundamentada.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.744 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723823/2011-39
8
III – DO MÉRITO
As glosas que remanesceram em discussão foram as relativas às despesas médicas,
sendo: valor parcial pago ao plano Golden Cross do beneficiário Orenilde Martins Castro de
Araújo, que não se sabe quem é e não foi declarada como dependente da Recorrente, e ainda
despesa relativa à prestação de serviços médicos de Cristiane Ribeiro Braga, para o qual não foi
apresentado nenhum documento.
Não houve no recurso nenhuma alegação que não tenha sido ventilada na
impugnação, assim sendo, pode ser aplicado o artigo 114, § 12, inciso I do regimento interno do
CARF sobretudo porque os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Quanto a alegação segundo a qual não seria possível a aplicação de juros sobre a
multa de ofício, o ponto não foi conhecido.
Abaixo os pontos da decisão da DRJ sobre o assunto:
“A contribuinte declarou gastos com despesas médicas de R$ 8.850,00, glosados por falta de
comprovação. No procedimento de revisão, por meio do Termo circunstanciado, às fls. 59/61, a
DRF de origem acolheu como comprovados gastos de R$ 778,15.
Assim, cabe a apreciação quanto à diferença mantida de R$ 7.121,85, referente a pagamentos
efetuados a Golden Cross, CNPJ no 01.518.211/0001-83, no valor total declarado de R$ 7.900,00
e Dra. Cristiane Ribeiro Braga, CPF no 318.785.391-91, no valor de R$ 950,00.
Sobre abatimento de despesas médicas da base de cálculo do IRPF, convém trazer à lume o
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999) que assim regulamenta a matéria em questão:
“Art.80 Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.744 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723823/2011-39
9
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
[...]
Assim sendo, nos termos do art. 80, II do RIR/99, o comprovante de pagamento de plano
Golden Cross, no valor de R$ 1.722,20, relativo a Sra. Orenilde Martins Castro de Araújo, às fls.
35, não pode ser aceito como despesa dedutível por não se tratar de dependente da
contribuinte. Quanto à diferença de pagamento efetuado a Golden Cross e à pessoa física, a
contribuinte também não fez qualquer comprovação, razão pela qual se mantém a glosa de R$
7.121,85.”

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, NEGO provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 123
DF CARF MF
Original